Tribunal: TJSP
Processo: 1024207-37.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acidentária – Mal colunar – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000712695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024207-37.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARCIA RENATA PEREIRA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1024207-37.2018.8.26.0577
Voto no 24.119
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1024207-37.2018
RECORRENTE: Juízo ex officio
PARTES:
Márcia Renata Pereira Ribeiro e INSS
COMARCA:
São José dos Campos 3a Vara Cível
VOTO No 24.119
Acidentária
Mal colunar
Incapacidade
laborativa parcial e permanente e nexo causal
caracterizados

Auxílio-Acidente
devido.
Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na
vigência da Lei no 9.528/97, é portador de
sequelas, com redução parcial e permanente da
capacidade laborativa.
Dou parcial provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial contra a r. sentença de fls.
254/258 que julgou procedente pedido de auxílio acidente em razão de
mal colunar, de origem laboral.
Não foram interpostos recurso voluntários
(cert. fl. 263).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo à análise do reexame necessário.
A autora, técnica de enfermagem, alega que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1024207-37.2018.8.26.0577
Voto no 24.119
fls.3
tornou portadora de mal colunar, lesão em joelho esquerdo, lesão em
antebraço e mal psiquiátrico, devido às condições agressivas de
trabalho e a acidentes típicos. Refere que a empregadora emitiu CAT
noticiando
problemas
ortopédicos.
Sustentando
a
natureza
incapacitante das moléstias, veio a juízo em busca do amparo
acidentário.
A r. sentença julgou procedente o pedido,
somente em relação ao mal colunar, para condenar o INSS ao
pagamento de auxílio acidente e consectários legais.
Ausente recurso da autora em relação às
demais queixas (lesão em joelho esquerdo, antebraço e mal
psiquiátrico), a matéria analisada nesta instância cinge-se aos
problemas em coluna vertebral.
Procedida à competente perícia médica oficial,
o perito reconheceu a incapacidade laborativa parcial e permanente:
O presente exame médico pericial e exames
descritos acima confirmam o quadro de lombalgia de longa data, com sinais de
compressão radicular atual e restrição de amplitude de movimentos de coluna
lombar. Apresenta incapacidade parcial e permanente para realização de
atividades com sobrecarga em coluna lombar, como carregar peso ou
permanecer em posições inadequadas, sob o risco de piora do quadro clínico
(fl. 180).
Com efeito, o exame físico revelou alterações
que justificam o alegado déficit funcional:
Coluna vertebral- Coluna lombar sem desvios
significativos com presença de contratura de musculatura paravertebral lombar
esquerda. Apresenta mínima redução de amplitude dos movimentos de flexão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1024207-37.2018.8.26.0577
Voto no 24.119
fls.4
e extensão de coluna lombar. Realizada a manobra de Lasegue que foi
positiva à esquerda, indicando compressão radicular atual (fl. 177).
Assim, diante das alterações, evidente a
redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade
habitual (técnica de enfermagem).
Ademais, o expert reconheceu o nexo causal:
Apresenta nos autos CAT aberto pela empregadora
em 15/09/2014 descrevendo o acidente típico de trabalho ocorrido em
29/08/2014 com trauma de coluna lombar e reaberto em 26/02/2015, podendo-
se assim estabelecer o nexo causal entre as lesões apresentadas em coluna
lombar e o acidente ocorrido em 28/08/2014 (fl. 180).
Ressalto
que
A
CAT
foi
emitida
pela
empregadora (fl. 25), tendo o INSS reconhecido o nexo causal ao
conceder auxílio doença de natureza acidentária (fl. 40).
O laudo pericial encontra-se bem feito e
fundamentado, não havendo elementos, nos autos, capazes de
contradizer suas conclusões.
Bem configurada a incapacidade laborativa
parcial e permanente e o nexo causal, de rigor a manutenção da r.
sentença que concedeu o auxílio acidente de 50%, conforme artigo 86,
da Lei no 8.213/91.
Quanto ao marco inicial do benefício, o mesmo
deve ser fixado na data da juntada do laudo pericial aos autos
(21.08.2019), quando se positivou a consolidação das lesões.
Nos períodos de afastamentos em gozo de
auxílio-doença, em decorrência da mesma moléstia, posteriores ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1024207-37.2018.8.26.0577
Voto no 24.119
fls.5
marco inicial do auxílio-acidente, este deverá ser suspenso, ante a
impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente e auxílio-doença,
pelo mesmo fato gerador, conforme consta no Decreto Lei no 3.048/99,
em seu artigo 104, parágrafo 6o.
A atualização monetária de parcelas em atraso
será feita pelos índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme
o critério adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores,
observando-se a recente decisão proferida no dia 20 de setembro de
2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral, nos
autos do Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi declarada a
impossibilidade de aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Importante mencionar que, recentemente, a
Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não modulou
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial da benesse, contados de forma decrescente, mês a mês,
conforme percentual previsto em lei, observando-se o disposto na Lei
no 11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo
julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Fica consignado que o termo final dos juros
deverá ser objeto de discussão na fase de liquidação.
Para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse,
deve ser evoluída segundo índices previdenciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1024207-37.2018.8.26.0577
Voto no 24.119
fls.6
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Os honorários advocatícios devem ser fixados
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência
recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo Código
de Processo Civil.
Considerando a consolidação das lesões sob
a égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao caso, ausente o caráter
vitalício do benefício.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR